Tribunal: TJDFT
Processo: 0735203-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE PARA SANAR ERRO MATERIAL. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Embargos tempestivos, motivo pelo qual deles conheço.

2. Embargos de declaração opostos pela autora, sob alegação de existência de contradição no acórdão no tocante ao pedido de danos morais.

3. Assiste razão em parte à embargante, uma vez que se constata que o acórdão que julgou o recurso inominado apresenta erro material na prolação do resultado. Isto porque, em que pese a ementa esteja estruturada no sentido de dar provimento ao recurso da autora, o item 6 do acórdão deixou claro que, a despeito de toda a situação vivenciada pela autora, não se verificou a existência de dano moral no presente caso. Veja-se: “6. A jurisprudência firmou-se no sentido de que a persistência em cobranças, desde que não vexatórias, não geram dano moral, muito embora possam causar constrangimentos ao suposto devedor. [...]”. Manteve-se, portanto, a sentença que julgou pela improcedência do pedido de danos morais.

4. Nesse sentido, como forma de corrigir o erro material presente no acórdão, fica excluído do item 7 do voto: “Recurso da parte ré CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recurso da parte autora CONHECIDO e PROVIDO. Sem honorários em face da sucumbência recíproca, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95” passando a constar: 7. Recurso de ambas as partes CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sem honorários em face da sucumbência recíproca, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

5. Do mesmo modo o cabeçalho da ementa passa constar com a seguinte redação: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO PACTUADO. MÁ-FÉ DA COBRANÇA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” e o Item “7” com o seguinte texto: “7. Recurso de ambas as partes CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sem honorários em face da sucumbência recíproca, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.”.

6. Mantidos os demais termos do voto e acórdão.

7. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE para corrigir o erro material apontado, sem efeitos infringentes. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.